Tribunal: TJDFT
Processo: 0005721-36.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DUPLO APELO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. LUCROS CESSANTES. MULTA MORATÓRIA. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO
1. Os autores buscam a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados totalmente procedentes. As rés, por sua vez, pedem a reforma da sentença para que os pedidos dos autores sejam julgados improcedentes.
2. É de 10 (dez) anos o prazo da cobrança da devolução dos valores pagos, a título de comissão de corretagem, quando a cobrança se lastreia na resolução do contrato de promessa de compra e venda imobiliária com culpa da construtora.
3. A multa pelo descumprimento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve incidir sobre os valores efetivamente pagos, e não sobre o total do contrato, ainda que haja cláusula contratual em sentido contrário.
4. De acordo com entendimento firmado pelo STJ, “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”
5. Em se tratando de rescisão de contrato fundada na impontualidade da construtora, as partes voltam ao status quo ante, com a devolução de todos os valores pagos, com a correção monetária incidindo a partir do efetivo pagamento dos valores e os juros a partir da citação. Esse entendimento encontra-se sumulado pelo STJ, como se infere do verbete no 543, da súmula da Corte Superior, verbis: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”
6. Havendo sucumbência recíproca, possível a divisão das custas do processo, na proporção que julgar razoável o Magistrado, de acordo com o CPC/73.
7. Recurso dos autores parcialmente provido.
8. Recurso das rés desprovido